Tribunal: TJBA
Processo: 8005161-85.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005161-85.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANDERSON PEDRA BRANCA BRAGA

Advogado(s)
:
VINICIUS CERQUEIRA BACELAR, ANDRE LUIZ PARAISO DE QUEIROZ

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
HENRIQUE GONCALVES TRINDADE, ROMULO GUIMARAES BRITO, MURILO FERREIRA NUNES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL. RESCISÃO UNILATERAL SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA VÁLIDA. CANCELAMENTO INDEVIDO. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em Exame

1.
Trata-se de apelação cível interposta por Anderson Pedra Branca Braga em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, movida contra a Central Nacional Unimed – Cooperativa Central. O juízo de primeiro grau determinou o restabelecimento do plano de saúde, condenou a ré ao pagamento de R$ 1.300,00 a título de danos materiais em dobro e R$ 5.000,00 a título de danos morais, fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação. O recorrente pugna pela majoração da indenização por danos morais para, no mínimo, R$ 15.000,00, bem como pela majoração dos honorários de sucumbência para 20%, com ampliação da base de cálculo para incluir o valor equivalente a doze mensalidades do plano de saúde.

II. Questões em Discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se o valor de R$ 5.000,00 arbitrado a título de danos morais revela-se adequado, diante da gravidade da conduta da operadora que cancelou indevidamente o plano de saúde de consumidor adimplente, sem observância das formalidades legais para notificação; (ii) saber se os honorários advocatícios de sucumbência devem incidir sobre base de cálculo que inclua o valor da obrigação de fazer, representada pelas mensalidades do plano de saúde, além do montante da condenação pecuniária por danos morais e materiais.

III. Razões de Decidir

3.
As relações entre operadoras de planos de saúde e beneficiários são regidas pela Lei nº 9.656/1998 e, subsidiariamente, pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme orientação consolidada na Súmula nº 608 do STJ. O cancelamento unilateral do contrato de plano de saúde por inadimplência exige prévia notificação formal do beneficiário até o quinquagésimo dia de inadimplência, nos termos do art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.656/1998.

4.
À época do cancelamento — novembro de 2022 — vigia a Súmula Normativa nº 28 da ANS, que vedava a notificação por meio exclusivamente eletrônico (e-mail). A ré não comprovou ter cumprido tais formalidades, limitando-se a apresentar registros internos de envio de mensagens eletrônicas, sem confirmação válida de recebimento, o que torna ilícita a rescisão contratual.

5.
O cancelamento indevido do plano de saúde de consumidor adimplente — que ficou privado de cobertura assistencial por aproximadamente três meses, tendo precisado arcar com despesas médicas por conta própria — ultrapassa o mero inadimplemento contratual e configura dano moral passível de indenização, prescindindo de prova do abalo psíquico, por se tratar de dano in re ipsa.

6.
O quantum indenizatório de R$ 5.000,00 fixado na sentença não se mostra suficiente para atender às funções compensatória, punitiva e pedagógica da reparação civil, considerando: a) o porte econômico da ré, operadora de abrangência nacional; b) a reiteração de condutas semelhantes em múltiplas demandas judiciais; c) a condição de pessoa idosa e adimplente da vítima; e d) a duração da privação de cobertura. Fixa-se o valor em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

7.
A obrigação de fazer consistente no restabelecimento do plano de saúde ostenta conteúdo econômico aferível, correspondente ao valor das mensalidades que seriam devidas ao longo de doze meses, devendo ser incluída na base de cálculo dos honorários de sucumbência. Fixa-se o percentual em 15% sobre o valor total da condenação, incluindo a estimativa anual da obrigação de fazer, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

IV. Dispositivo e Tese

8.
Recurso de apelação parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais) e para fixar os honorários advocatícios em 15% sobre o valor integral da condenação, incluída a base de cálculo relativa à obrigação de fazer, mantidos os demais termos da sentença.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II; CDC, arts. 6º, VI, 14 e 42; CPC/2015, arts. 85, §§ 2º e 11, e 355, I; ANS, Súmula Normativa nº 28 e RN nº 593/2023, art. 8º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 608; STJ, Súmula nº 326; STJ, Súmula nº 43; STJ, Súmula nº 362; STJ; TJ-BA, APL nº 8021182-39.2023.8.05.0080, Rel. Des.ª Carmen Lucia Santos Pinheiro, 3ª Câmara Cível, j. 2024.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 8005161-85.2023.8.05.0080
; Recorrente:
Anderson Pedra Branca Braga
; Recorrido:
Central Nacional Unimed – Cooperativa Central
:
ACORDAM
os Desembargadores que integram
a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade, em
conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/(BA), 15
de abril de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Substituto de 2º grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

Relator